Tribunal: TJPA
Processo: 0817448-94.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal; e (ii) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência da atenuante da confissão autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (ii) saber se há provas suficientes para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atenuante da confissão foi reconhecida na segunda fase da dosimetria. Todavia, não houve redução da pena, pois a reprimenda já se encontrava fixada no mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ. 4. O entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena. 5. O STJ, ao julgar os Recursos Especiais nº 2.052.085/TO, nº 2.057.181/SE e nº 1.869.764/MS, reafirmou a impossibilidade de superação da Súmula nº 231 do STJ, reconhecendo que a discricionariedade judicial na segunda fase da dosimetria encontra limite nos parâmetros abstratamente previstos em lei. 6. A majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada pelos elementos probatórios constantes dos autos. A vítima relatou, ainda na fase inquisitiva, que foi abordada por um casal em motocicleta, tendo o condutor apontado arma de fogo em sua direção enquanto a corré realizava a subtração do aparelho celular. 7. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo corroboraram a narrativa da vítima quanto ao emprego da arma de fogo, conferindo respaldo à prova produzida na fase inquisitiva. 8. A jurisprudência do STJ admite a utilização de elementos informativos colhidos na investigação quando confirmados por provas judicializadas, bem como reconhece a validade probatória dos depoimentos policiais quando harmônicos com o conjunto probatório. 9. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que existam outros elementos aptos a demonstrar a utilização do artefato no delito, como verificado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 26/08/2009; STJ, REsp nº 1.117.073/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 26/08/2009; STJ, HC nº 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC nº 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; STJ, HC nº 1.066.526/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/03/2026; STJ, REsp nº 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817448-94.2025.8.14.0006

APELANTE: ANA PAULA PINHEIRO, MARCIO JOSE CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal; e (ii) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência da atenuante da confissão autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (ii) saber se há provas suficientes para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão foi reconhecida na segunda fase da dosimetria. Todavia, não houve redução da pena, pois a reprimenda já se encontrava fixada no mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

4. O entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

5. O STJ, ao julgar os Recursos Especiais nº 2.052.085/TO, nº 2.057.181/SE e nº 1.869.764/MS, reafirmou a impossibilidade de superação da Súmula nº 231 do STJ, reconhecendo que a discricionariedade judicial na segunda fase da dosimetria encontra limite nos parâmetros abstratamente previstos em lei.

6. A majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada pelos elementos probatórios constantes dos autos. A vítima relatou, ainda na fase inquisitiva, que foi abordada por um casal em motocicleta, tendo o condutor apontado arma de fogo em sua direção enquanto a corré realizava a subtração do aparelho celular.

7. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo corroboraram a narrativa da vítima quanto ao emprego da arma de fogo, conferindo respaldo à prova produzida na fase inquisitiva.

8. A jurisprudência do STJ admite a utilização de elementos informativos colhidos na investigação quando confirmados por provas judicializadas, bem como reconhece a validade probatória dos depoimentos policiais quando harmônicos com o conjunto probatório.

9. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que existam outros elementos aptos a demonstrar a utilização do artefato no delito, como verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 68; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 26/08/2009; STJ, REsp nº 1.117.073/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 26/08/2009; STJ, HC nº 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC nº 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; STJ, HC nº 1.066.526/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/03/2026; STJ, REsp nº 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Marcio Jose Carvalho da Silva e Ana Paula Pinheiro, inconformados com os termos da sentença que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II § 2º-A, inciso I, do Código Penal, interpuseram o presente recurso de apelação.

A defesa requereu o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão aos recorrentes. Ainda, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUENTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA DOS CRIMES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

De pronto, verifico que não merece acolhimento o pedido da defesa. Explico.

Ora, na segunda fase
, foi reconhecida para os recorrentes a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, indefiro o pedido da defesa.

03 –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Não há como acolher, também, o presente pedido, visto que restou devidamente comprovada o emprego de arma no delito.

Ora a vítima, extrajudicialmente, relatou que foi abordada por um casal, o qual estava em uma motocicleta. Que o piloto do veículo apontou a arma de fogo em seu rosto e a mulher desceu do veículo e passou a lhe revistar, subtraindo seu aparelho celular (Num. 32206662 - Pág. 16).

Tal depoimento foi ratificado pelos depoimentos, judiciais, dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos réus, confirmando que a ofendida relatou que foi abordada com uma arma de fogo.

Para corroborar, coleciono os depoimentos das testemunhas, extraídos da sentença (Num. 32206781 - Pág. 4):

A primeira testemunha de acusação o policial militar VALDINEI JUNIOR FRUTADO, que participou das diligências policiais que culminaram com a prisão em flagrante dos denunciados foi inquirido em Juízo e declarou:

“Que estava em deslocamento pela Estrada da Providência, quando nas proximidades do Conjunto Abelardo Condurú visualizou a dupla saindo de uma das ruas, ocasião em que os denunciados, percebendo a presença da guarnição, fizeram o retorno para reingressar no conjunto. Ao identificar a placa da motocicleta em que os denunciados estavam, percebeu que tratava-se da numeração de uma placa que foi amplamente divulgada em grupos de redes sociais, pois tratava-se de um veículo que foi alvo de roubo. Constatando a possibilidade de tratar-se do veículo que foi subtraído, seguiu em acompanhamento à dupla para realizar uma abordagem. Foi dada ordem de parada aos denunciados, contudo, o denunciado Márcio José acelerou com o veículo e empreendeu fuga. Foi feito o acompanhamento do deslocamento da dupla, que seguiu por trás da praça da bíblia, subiu algumas passarelas pela Cidade Nova VIII e, em dado momento, a dupla tentou subir uma calçada com o veículo, ocasião em que o pneu da motocicleta estourou e os denunciados perderam o controle e caíram do veículo, tendo a guarnição procedido com a abordagem dos mesmos. Além da motocicleta roubada, com os denunciados, foi encontrado 2 (dois) ou 3 (três) aparelhos celulares, uma munição que estava no bolso do denunciado Márcio José. Durante a fuga da dupla, a denunciada Ana Paula arremessou em via pública alguns objetos não identificados, ao passo que o denunciado Márcio José abria os braços mostrando que não estava com nada em sua posse. Já em sede policial, foi feita a apresentação dos aparelhos celulares à autoridade policial, contudo, este ficou um pouco relutante quanto à origem dos aparelhos celulares, haja vista não haver provas de que seriam produtos de roubo. Porém, um dos aparelhos celulares tocou e foi atendido, momento em que a pessoa na linha informou ter sido vítima de roubo na Rua da Pedreirinha e aquele era seu aparelho celular. A guarnição se deslocou até o endereço da vítima e o conduziu até sede policial, onde a vítima reconheceu os denunciados como autores do roubo e explicou como aconteceu a ação criminosa. A vítima mencionou que encontrava-se na casa de um parente, momento em que ao sair, no portão da casa, a dupla passou por ela, a qual seguiu caminhando em via pública, momento em que a dupla retornou e lhe abordou com uma arma de fogo. [...]”

A segunda testemunha de acusação a policial militar MARCOS DIEGO TOURÃO SOARES, que também participou das diligências policiais que culminaram com a prisão em flagrante dos denunciados foi inquirida em Juízo e declarou:

“[...] Que a guarnição que integrava foi acionada por outra guarnição que havia capturado um casal que estava praticando roubos na Mário Covas, próximo ao Conjunto Abelardo Condurú. Que sua guarnição conduziu as motocicletas e a outra guarnição conduziu os acusados. Realizada a consulta, constatou-se que a motocicleta conduzida pela dupla era produto de roubo. Com os denunciados foi encontrado 2 (dois) aparelhos celulares e 1 (uma) munição. Que uma das vítimas conseguiu se deslocar até a seccional. [...]”

A terceira testemunha de acusação a policial militar SUELEN SIQUEIRA DE AZEVEDO SARMENTO, que também participou das diligências policiais que culminaram com a prisão em flagrante dos denunciados foi inquirida em Juízo e declarou:

“[...] Que a guarnição que integrava foi acionada pela necessidade de se fazer presente na ocorrência uma policial feminina, já que um dos abordados na situação tratava-se de uma mulher. Que ao chegar no local, procedeu com a revista da denunciada Ana Paula, não tendo sido encontrado nada em sua posse. Porém, os policiais militares, ao revistarem o denunciado, encontraram em sua posse dos aparelhos celulares e a munição. A motocicleta que a dupla conduzia tinha registro de roubo, o que foi ratificado pelo sargento. Que teve contato com a vítima, pois no momento da apresentação do material apreendido e dos denunciados em sede policial, um dos aparelhos celulares tocou e um dos policiais militares atendeu e a pessoa na linha se identificou como vítima e dona do aparelho celular, tendo se deslocado até a delegacia de polícia onde reconheceu os denunciados como autores do roubo e informou que o denunciado Márcio José foi a pessoa que apontou uma arma de fogo em direção ao seu rosto no momento do roubo. [...]”

Destaco
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese.

Além disso, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Destaco que segundo a jurisprudência do STJ, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma são desnecessárias para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato, como no caso

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).

Ei-la:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ROUBOS MAJORADOS, EM CONCURSO FORMAL. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.

2. Ordem denegada.

(HC n. 1.066.526/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026